Tribunal: TJDFT
Processo: 0730507-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0730507-28.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCOS AURELIO GONCALVES DE SOUSA AGRAVADO: CONSTRUTORA E INCORPORADORA LUNAR EIRELI - ME, FABIANO ANTONIO DE LIMA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por MARCOS AURÉLIO GONÇALVES DE SOUSA, em face da decisão do i. Juízo da 16a Vara Cível de Brasília que, na ação ajuizada pelo ora agravante em desfavor de CONSTRUTORA E INCORPORADORA LUNAR EIRELI e outros, autos no 0727746-21.2023.8.07.0001, indeferiu o pedido de tutela de urgência. Em suas razões recursais (ID 49372347), busca o agravante seja determinado ao agravado que se abstenha de realizar a execução/cobrança dos cheques que estão em seu poder e que foram emitidos pelo agravante, bem como a sustação dos cheques já protestados de no 137, 138 e 139, expedindo-se ofício ao 3o Ofício de Notas de Taguatinga. Na decisão de ID 49636457, indeferi o pedido de antecipação de tutela recursal. Da análise dos autos, verifica-se que, posteriormente à interposição do presente recurso, o juízo de origem determinou a sustação dos protestos dos cheques mediante a efetivação de depósito pelo autor, ora agravante. Nesse contexto, intime-se o agravante para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, se persiste o interesse recursal deduzido no presente agravo de instrumento, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Brasília, 14 de setembro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora